Tribunal: TJDFT
Processo: 0727918-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR. DIREITO DE PREFERÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ.
1. De acordo com o art. 843, §1o, do CPC, é reservado ao coproprietário ou ao cônjuge do executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.
2. A discussão acerca da caracterização do imóvel como bem de família é objeto de outro agravo, que já foi julgado, afastando a impenhorabilidade.
3 A penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel encontra respaldo legal, na forma do art. 835, XII, do CPC.
4. A conduta da parte não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a condenação por litigância de má fé.
5. Negou-se provimento ao recurso.